Tribunal: TJMT
Processo: 1000989-68.2023.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000989-68.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIVINA MARIA GALDINO - CPF: 018.410.931-06 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. DOENÇA OCUPACIONAL. PERÍCIA MÉDICA REALIZADA POR PROFISSIONAL NÃO ESPECIALISTA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. NEGATIVA DE COBERTURA LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Divina Maria Galdino visando à reforma da sentença que julgou improcedente a ação de indenização securitária cumulada com danos morais movida contra Icatu Seguros S/A. A autora alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da perícia ter sido realizada por médica não especialista em ortopedia e traumatologia, área pertinente às suas patologias (
tendinopatia
e síndrome do manguito rotador). No mérito, sustenta que as provas médicas anexadas comprovam sua incapacidade total e permanente, decorrente de doenças ocupacionais, e pleiteia indenização por danos morais pela negativa injustificada da seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização da perícia médica por profissional não especialista em ortopedia e traumatologia configura cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se a autora faz jus à indenização securitária por invalidez permanente e à indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A realização de perícia médica por profissional não especialista na área específica das patologias alegadas não configura cerceamento de defesa, desde que o perito seja legalmente habilitado e possua conhecimento técnico suficiente para elaborar o laudo, conforme art. 156, § 1o, do CPC.

O laudo pericial judicial concluiu que a autora apresenta incapacidade parcial e temporária, não se configurando o sinistro coberto pela apólice de seguro, que exige incapacidade total e permanente.

O laudo pericial afastou o nexo causal entre as atividades laborativas da autora e as patologias diagnosticadas, inexistindo vínculo que justifique a cobertura securitária por doença ocupacional.

A negativa de cobertura pela seguradora, fundamentada em cláusulas contratuais e respaldada por laudo técnico, não caracteriza ato ilícito ou abuso de direito, não sendo cabível a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A perícia realizada por profissional habilitado, ainda que não especialista na área específica da patologia, é válida, salvo comprovação de erro técnico que comprometa o laudo.

A indenização securitária por invalidez permanente exige comprovação de incapacidade total e permanente, não se caracterizando quando constatada incapacidade parcial e temporária.

A negativa de cobertura securitária fundamentada em cláusulas contratuais e laudo técnico não enseja danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II; CPC, art. 156, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1029449/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 22.08.2017,
DJe
01.09.2017; TJ-MT, AI 10128736620228110000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.08.2022; TJ-SP, RI 1000320-56.2021.8.26.0306, Rel. Juiz Diego Goulart de Faria, 5a Turma Cível, j. 25.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares
:

Trata-se
de

recurso de apelação cível
interposto por

DIVINA MARIA GALDINO

com o fito de reformar a sentença que,
nos autos
da
ação de
indenização securitária
c/c dano moral,
que move
em face de

ICATU SEGUROS S/A
,
julgou

im
procedente a ação
e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor
atualizado da causa.

Suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque a perícia foi realizada por médica não especialista em ortopedia e traumatologia, área pertinente às suas patologias (como
tendinopatia
e síndrome do manguito rotador), o que teria comprometido a qualidade e a precisão do laudo.

No mérito, argumenta que as provas juntadas aos autos (atestados e laudos médicos) comprovam sua incapacidade total e permanente, resultado de doenças ocupacionais
e d
efende que a sentença desconsiderou essas evidências e o nexo causal entre suas atividades laborais e a condição de saúde.

Ple
iteia indenização por danos morais,
sob o fundamento de que
o descumprimento contratual e a negativa injustificada da seguradora afetaram sua dignidade.

Em contrarrazões, a parte apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, requer o desprovimento (Id. 257445314).

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
)
:

Eminentes
Pares:

Em contrarrazões, o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, por não ter a apelante indicado os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento.

Não assiste razão ao apelado.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”,
in
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e
a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não leva necessariamente à inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO

OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 3
. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g.
AgRg
no
AREsp
832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016,
DJe
13/5/2016). (...). (
AgInt
no
AREsp
1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
01/09/2017)”

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como
voto.

VOTO
PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)
:

Eminentes Pares:

A parte apelante s
uscit
ou
preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque a perícia foi realizada por médica não especialista em ortopedia e traumatologia, área pertinente às suas patologias (como
tendinopatia
e síndrome do manguito rotador), o que teria comprometido a qualidade e a precisão do laudo.

Sobre o assunto, verifica-se que não comporta reforma a sentença, porque, em que pese a especialidade do profissional médico ser diversa daquela correspondente à área afetada, não logrou êxito o autor em
demonstrar eventual equívoco na elaboração do exame, nem mesmo qualquer lapso que tenha sido praticado pelo perito.

O C
PC
em seu art.
156
, § 1o estabelece que o perito deve possuir o conhecimento técnico necessário para a elaboração da prova pericial
:

“
Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§ 1o Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado
”.

No caso
,
o juízo de origem nomeou profissional regularmente inscrito no banco de peritos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cuja qualificação foi considerada suficiente para avaliar a condição da parte autora.

Ressalta-se que a simples ausência de título de especialista em determinada área médica não invalida, por si só, a idoneidade do laudo pericial, especialmente quando o profissional possui habilitação reconhecida para a realização de exames médicos gerais.

Ademais, o laudo pericial produzido é claro e fundamentado, tendo o perito respondido de forma objetiva aos quesitos apresentados
, de modo que e
ventuais inconformismos com o resultado da perícia não configuram, automaticamente, nulidade processual
.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como
voto.

VOTO
(
MÉRITO)
:

Eminentes Pares:

A controvérsia
está
em saber se a
autora
faz jus ao recebimento da indenização securitária por invalidez permanente decorrente de doença ocupacional equiparada
a
acidente de
trabalho, bem como à indenização por danos morais
.

Do exame, extrai-se que a
apelante pleiteia a indenização securitária sob a alegação de invalidez permanente decorrente de doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho.

No entanto, o laudo pericial judicial, elaborado por profissional habilitado e nomeado pelo juízo, concluiu pela existência de incapacidade parcial e temporária, insuficiente para a caracterização do sinistro coberto pela apólice de seguro
e, vale
ressaltar
,
o perito, ao responder de forma detalhada aos quesitos formulados, constatou que a apelante apresenta limitações funcionais, mas não comprovou a perda total e permanente da capacidade laboral.

Colaciona-se fragmento do laudo pericial (Id.
257445296
):

“(...)
VI – CONCLUSÃO:

Com base nos
elementos e fatos expostos, conclui-se que a autora está

incapacitado
total e temporariamente por 120 dias a partir de 03 de abril de 2024

para a atividade laboral (vigilante) com prognóstico favorável de reversão e retorno

as atividades habituais após o tratamento.
(...)”.

No que tange ao nexo causal, o laudo pericial foi categórico ao afastar a relação direta entre as atividades laborativas desempenhadas pela apelante e as patologias diagnosticadas, inexistindo, portanto, o vínculo necessário para o enquadramento da situação na cobertura securitária contratada
. Lê-se:

“(...)
1. Com base nos exames cuja Vossa Senhoria tem em mãos é possível concluir que

a autor é portador de alguma doença ou limitações de ordem física decorrente do

trabalho que desempenhava na estipulante da apólice? Quais?

Resposta: Não.

2. É possível que o Autor tenha adquirido L.E.R. em seu ambiente profissional
?

Resposta: Não.

3. O quadro clínico apresentado pelo autor foi causado por acidente ou por doença?

No caso de doença, tais enfermidades possuem nexo de causalidade ou concausa

com a atividade exercida na estipulante da apólice?

Resposta: Doença. Não.

4. O autor foi acometido por alguma doença ocupacional? Se sim, requeremos ao

Senhor Perito que esclareça sobre a relação existente entre as doenças que

acometem o autor e a função que ele desempenhava, ou seja, se a função exercida

com desforço contínuo e reiterado de movimentos repetitivos são suficientes para

desencadear as moléstias que afligem o autor?

Resposta: Não.

5. O exercício das atividades laborativas exercidas pelo Autor podem ter colaborado

no aparecimento ou
agravamento nas doenças que afligem a autor?

Resposta: Não.
(...)”.

Nesse mesmo sentido, a
jurisprudência d
esta e. Câmara
entende que
o laudo pericial, salvo prova em contrário, prevalece como meio técnico apto a embasar a decisão judicial:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR DEVIDO ENCONTRADO POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. O laudo pericial judicial goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir a sua conclusão, deve ser considerado correto. "É cabível a condenação em honorários na
liquidação de sentença que assume caráter contencioso." (
AgRg
no
AREsp
896730/SP)
”
(TJ-MT 10128736620228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022)
.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, e
ntendo que
também não merece prosperar
, já que a
simples negativa de cobertura securitária, quando fundamentada em cláusulas contratuais e embasada em laudo técnico, não caracteriza ato ilícito ou abuso de direito que justifique a reparação moral
, máxime porque a indenização não era devida.

A propósito:

“
Ação de cobrança de seguro de vida c/c pedido de indenização por danos morais. Negativa de cobertura securitária legítima. Cláusula contratual que expressamente exclui a cobertura securitária para os filhos maiores de 24 anos. Indenização indevida. Danos morais não configurados na espécie. Sentença mantida. Recurso inominado desprovido
”
(TJ-SP - RI: 10003205620218260306 SP 1000320-56.2021.8.26.0306, Relator: Diego Goulart de Faria, Data de Julgamento: 25/02/2022, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 25/02/2022)
.

Diante do exposto, verifica-se que a sentença de improcedência está devidamente fundamentada nas provas constantes nos autos e na correta aplicação do direito, razão pela qual deve ser mantida em sua integralidade.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025